Tribunal: TJES
Processo: 5018329-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018329-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIA SANTTINHA DIAS SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirmam os autores que adquiriram passagens junto à requerida de Vitória/ES com destino final em Maceió/AL, a fim de comparecer a compromissos de trabalho e fazer turismo pela cidade. Aduzem que chegaram ao destino final com 9 horas de atraso e não tiveram assistência material suficiente. Requerem, nestes termos, indenização por danos morais e materiais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) a cada autor e de indenização por danos materiais em R$ 99,00.

3.
A parte ré almeja a reforma da sentença, em seu recurso inominado, para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Em contrarrazões, os requerentes pleiteiam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Em análise dos autos, nota-se que o atraso dos voos é fato incontroverso, até mesmo porque a parte ré não impugna os fatos apresentados pela parte autora, limitando-se a defender que o cronograma foi alterado em razão de problemas com a infraestrutura aeroportuária.

6.
Contudo, problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária não excluem a responsabilidade da transportadora, pois trata-se de fortuito interno, que integra o risco da atividade explorada. Assim, o atraso/cancelamento de voo sob tal justificativa caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré.

7.
Os danos patrimoniais estão adequadamente comprovados, e relacionam-se à assistência material insuficiente. Os autores comprovam que tiveram gastos que superam o valor dos
vouchers
que lhes foram concedidos, e os itens consumidos guardam proporcionalidade com o tempo de espera a que foram submetidos.

8.
Quanto aos danos morais, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Todavia, no presente caso, o atraso considerável do horário inicialmente previsto para chegada ao destino final gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, foram cerca de 9h entre o previsto inicialmente e o horário em que a aeronave efetivamente chegou ao destino. Tratando-se de viagem com finalidade de comparecimento a compromissos profissionais e de turismo, tal atraso é apto a alterar a programação dos passageiros, gerando frustração e transtornos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos. Ademais, os requerentes foram submetidos a tempo de espera demasiadamente longo em aeroportos. Por tais singelas razões, há a configuração do dano extrapatrimonial.

9.
A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00) para cada recorrente, nota-se que o valor está em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal.

10.
Por fim, não assiste razão à parte recorrente no que diz respeito ao termo inicial de incidência de juros moratórios. Tanto para a indenização por danos materiais quanto para a reparação moral, os juros de mora correm a partir da citação, conforme determina o art. 405 do Código Civil, mostrando-se inviável a reforma da sentença neste ponto.

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)